Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723349-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial no 0709440-88.2020.8.07.0007, ajuizada por MARCELO TAVARES BERNARDES, aplicou multa por ato atentatório do agravante nos seguintes termos (ID 125852918 autos de origem): Determinada a penhora do imóvel Unidade "D", do Lote n° 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/SUL, Antigo Lote n° 03, do Conjunto 43, do Setor MSPW/SUL, descrita ao ID 49924504, matrícula no 25.669, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 63132702 p. 542), o termo foi expedido ao ID 75095603. O executado não ofereceu impugnação. O juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicou a realização do leilão do imóvel penhorado (ID 98974628) e o credor hipotecário informou que a hipoteca incidente sobre o bem fora liquidada (ID 99512540). Ao ID 97633812, foi deferida a penhora no rosto do processo n. 0739961-34.2020.8.07.0001, em trâmite no juízo da 6a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 3.986.157,33 (três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros. O juízo da 6a Vara Cível de Brasília determinou ainda que o requerido daquele feito efetuasse "o pagamento das notas promissórias de que trata a cláusula segunda do acordo de ID 97455109 mediante depósito judicial vinculado" aos autos, a fim de que fosse transferido a este feito (ID 98041998). O executado apresentou impugnação à penhora ao ID 98264611, alegando excesso de penhora quanto à restrição no rosto dos autos, pois já penhorado o imóvel de matrícula 25.669, que seria suficiente para a quitação. Aduziu ainda que não caberia a penhora dos títulos de crédito emitidos nos termos do acordo homologado naquele feito. Explicou que referido crédito não está no processo em si, mas nas notas promissórias, que seriam executadas caso houvesse o inadimplemento do emitente. Assim, pleiteou a desconstituição da penhora no rosto dos autos ou, subsidiariamente, a constrição que atinge os títulos de crédito. A parte exequente informa que, embora anotada no rosto dos autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001 e determinada pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília a suspensão do levantamento de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) que havia sido determinada em sentença anterior naqueles autos, o executado realizou o levantamento dos valores e requer a aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Manifestação do executado ao ID 115969783 sustentando a inocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça e a nulidade do título executivo sobre o qual se funda a presente execução. Informa, ainda, que já foi ajuizada ação declaratória de nulidade, distribuída sob o no 0734700-54.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Decido. De partida, não conheço das alegações da parte executada de nulidade do título executivo, pois tal matéria já foi alegada pela parte em sede de embargos à execução (no 2016.01.1.013033-2, no CNJ 0004202-89.2016.8.07.0001), os quais foram opostos contra a execução de no 0034257-57.2015.8.07.0001, tendo sido os embargos julgados improcedentes e sua sentença mantida em grau recursal. Abaixo, cito a ementa do acórdão em sede de apelação: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. Se no bojo da ação de execução em que determinada a penhora sobreveio sentença homologatória de acordo extrajudicial, já transitada em julgado, que, a par de extinguir a execução, desconstituiu a penhora sobre as cotas sociais pertencentes ao embargado não há que se falar em inviabilidade de transferência das cotas sociais da empresa e, por conseguinte, em inexigibilidade do título extrajudicial emitido, o qual permanece hígido em sua força executiva. Demonstrado pelo embargante o pagamento parcial da dívida e ausente contraprova do embargado, é de se reconhecer o excesso alegado. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o. (Acórdão 1021909, 20160110130332APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 711/732) Na própria decisão de recebimento desta execução, ID 5970482, este juízo determinou a reunião dos processos de execução para processamento conjunto. Quanto ao pleito da parte exequente, observo que a penhora no rosto dos autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001 foi deferida por este juízo no dia 20/07/2021 e a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 21/07/2021. O juízo da 6a Vara Cível de Brasília tomou ciência da penhora na mesma data em que proferida a decisão, determinando a suspensão do levantamento e, ainda no dia 21/07/2021, já foi expedido o competente termo de penhora naqueles autos. Cumpre ressaltar que a parte executada foi de tudo intimada, tomando ciência da penhora e da determinação de suspensão do levantamento. Nos autos da 6a Vara Cível de Brasília, em resposta a ofício daquele juízo, o Banco do Brasil informa que o executado realizou o levantamento dos valores no dia 26/07/2021. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 774 as condutas consideradas atentatórias à dignidade da justiça. Dentre essas condutas está a conduta comissiva do executado que dificulta ou embaraça a realização da penhora, fato ocorrido no presente caso. Assim, reconheço como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta praticada pelo executado. Levando em consideração para o arbitramento da multa também o valor da causa, aplico ao executado multa de 5% sobre o valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único, do artigo 774, do CPC. Quanto ao pleito de designação de leilão do imóvel Unidade "D", do Lote n° 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/SUL, Antigo Lote n° 03, do Conjunto 43, do Setor MSPW/SUL, descrita ao ID 49924504, matrícula no 25.669, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme consignado na decisão de ID 105079233, ainda pendente a intimação da coproprietária da nova avaliação. O mandado de intimação deverá ser expedido para o endereço SQS 113, Bloco K, apartamento 303, Asa Sul, Brasília - DF. Faça-se constar no mandado alerta sobre o exercício do direito de preferência a que diz respeito o §1o, do art. 843, do CPC. Aguarde-se o retorno do mandado. Realizada a intimação e decorrido o prazo para eventual impugnação, retornem-se conclusos. Em suas razões recursais, o agravante conta que restou determinada a penhora de valores do qual era credor, depositados em juízo em face a ação declaratória de nulidade no 0739961-34.2020.8.07.0001, que tramitou na 6a Vara Cível de Brasília. Explica que o levantamento do referido crédito decorreu em razão da sentença com força de alvará proferida no dia 14/07/2021, comunicada à instituição financeira depositária no dia seguinte (15/07/2021), e que a decisão que suspendeu o levantamento ocorreu no dia 20/07/2021, mesmo dia em que foi comunicado ao banco o referido bloqueio. Argumenta que diante desse cenário, o cumprimento da ordem judicial, por óbvio, era de responsabilidade da instituição financeira depositária dos valores objeto de bloqueio. Não houve conduta do Agravante para desrespeitar a ordem de bloqueio ou qualquer ato tendente a embaraçar a efetivação do pronunciamento judicial. Assevera ser atribuição do credor a diligência quanto as constrições que lhe são favoráveis. Insiste que não há comprovação de conduta dolosa eis que inexistente qualquer ato para impedir o cumprimento da ordem judicial de bloqueio, mas apenas falha de controle do banco depositário e ausência de diligência do agravado, não podendo ser penalizado por esses fatos. Reclama do valor excessivo em que a multa foi fixada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Tratando-se de execução fundada em título extrajudicial, poderá o juiz fixar multa nos casos de ato considerado atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Desta feita, possível a fixação de multa quando o devedor dificultar ou embaraçar a realização da penhora. Ainda, o descumprimento das decisões judiciais também configura ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (gn) Por ato atentatório à dignidade da jurisdição pode-se considerar todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar e/ou reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. No caso em análise, conforme relatado pelo agravante, o alvará de levantamento é datado de 14/07/2021, enquanto que a decisão que determinou a penhora o referido valor foi proferida em 20/07/2021 e disponibilizada no DJe no dia seguinte 21/07/2021, mesma data em que o juízo da 6a Vara Cível determinou a suspensão do levantamento. O levantamento de quantia depositada em conta judicial se dá por meio de alvará de levantamento ou transferência eletrônica da conta vinculada ao juízo para outra indicada pela Serventia Judicial. Todavia, em qualquer das hipóteses, a instituição bancária não procede o resgate de forma automática, sendo necessária a ação do credor beneficiário do mandado de levantamento para o resgate desse valor. Conforme comprovante de resgate colacionado (ID 37299955) a data de levantamento ocorreu em 26/07/2021, portanto, depois de efetivada a penhora do referido crédito e determinada a suspensão do seu levantamento. A transferência do dinheiro depositado em conta judiciária, devidamente constrito, frusta a pretensão do exequente/agravado, dificulta e embaraça a realização da penhora, e configura desobediência a ordem judicial. Nesse contexto, nesta fase de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora